Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Assistente da acusação contra a sentença que impronunciou os réus da imputação de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se há elementos suficientes para a pronúncia dos réus, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular.
4. As declarações das testemunhas indicam os acusados como possíveis autores do crime, não se traduzindo em simples boatos e testemunhos por ouvir dizer.
5. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, apontando a existência de indícios de autoria do cometimento de um crime doloso contra a vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A fase de pronúncia exige apenas indícios judicializados suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. O princípio in dubio pro societate autoriza a submissão do caso ao Tribunal do Júri".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 282, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 902.483/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/3/2025.